Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747161-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA VAZ, SAMUEL HENRIQUE FILGUEIRA ARAUJO IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ANDERSON DA SILVA VAZ e SAMUEL HENRIQUE FILGUEIRA ARAÚJO, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (ID 65837417). Narra a Defesa, em síntese, que os pacientes estão presos sob a acusação da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, devido ao transporte de substância entorpecente, na condição de “mulas do tráfico”. Aduz que ambos os pacientes são primários, com residência fixa e ocupação lícita, sendo que Anderson é portador do vírus HIV, necessitando de tratamento médico contínuo, o qual não está sendo adequadamente provido pelo sistema penitenciário. Alega a possibilidade de incidência do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, com a fixação de regime aberto para o cumprimento de eventual pena a ser aplicada, impondo-se, assim, o reconhecimento do direito dos pacientes responderem ao processo em liberdade, com a adoção de outras medidas cautelares, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para Anderson, em respeito ao direito à saúde e à dignidade humana. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que sejam revogadas as prisões preventivas, com a concessão de liberdade provisória mediante a fixação de mediadas cautelares. De forma subsidiária, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para Anderson, em razão de sua condição de saúde. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, tornando desproporcional a prisão preventiva em face do princípio da homogeneidade, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, ressai do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), da Ocorrência Policial, os quais indicam que foram apreendidas dentro do veículo ocupado pelos pacientes 8 (oito) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 9.900,00g (ID 215098330, 215098337, 215098339, 215098748 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia, recebida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, imputando aos pacientes a seguinte conduta delituosa (ID 216001715 e ID 216456381 dos autos de origem): (...) No dia 20 de outubro de 2024, entre 21h00 e 21h10, na Geral, DF 130, KM 47, Zona Rural, São Sebastião/DF, os denunciados, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, transportavam/traziam consigo, 08 (oito) porções de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 9.900,00 (nove mil e novecentas gramas), conforme Laudo Pericial Preliminar no 73.758/2024 (ID 215098339). Policiais Militares do Distrito Federal estavam em serviço de fiscalização em um ponto de bloqueio localizado na DF 130, Km 47, São Sebastião/DF, quando observaram um veículo GM Corsa Sedan, placas NGF8B39, realizando uma manobra suspeita com o intuito de evadir-se da fiscalização. Diante disso, foram atrás do veículo e, ao se aproximarem, sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual solicitaram que os dois ocupantes desembarcassem do automóvel Durante a busca realizada no interior do veículo, especificamente no porta-malas, foi encontrada uma caixa de papelão contendo 10 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 10 quilos da substância ilícita. Cada tablete estava identificado com anotações de peso. Questionados a respeito da origem e destino das drogas, os denunciados informaram que os entorpecentes foram adquiridos em Caldas Novas/GO e teriam como destino o município de Formosa/GO. Ainda, eles afirmaram que haviam deixado parte dos entorpecentes em Horizona/GO. Em decorrência desses fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia para as providências legais cabíveis. Diante do exposto, estando SAMUEL HENRIQUE FILGUEIRA ARAÚJO e ANDERSON DA SILVA VAZ incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.o 11.343/06, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-os para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Portanto, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da grande quantidade de droga apreendida. Nesse particular, não se olvide que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva de Anderson pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP. Isso porque, em que pese a gravidade da doença, não demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado, como preconiza a norma processual penal (ID 65837422, p. 3). Veja-se que o paciente está em tratamento antirretroviral, consistente no uso de medicamentos (comprimidos) pela manhã e à noite (ID 65837422, p. 4/8). Logo, nada obsta que a terapia em questão seja realizada no ambiente prisional, inclusive porque não comprovada a alegação de que o tratamento médico contínuo “não está sendo adequadamente provido pelo sistema penitenciário.” Acerca do tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO QUE SE LIMITA A USO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator cumpre os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, valendo-se de elementos concretos para fundamentar a prisão preventiva do paciente, destacando a materialidade, os indícios de autoria, bem como a multirreincidência do réu, que ainda estava em cumprimento de pena em regime aberto ao se envolver novamente na seara criminosa. 2. A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório, incorrendo, a pretensão, em supressão de instância. 3. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedente do STF. 4. Ainda que seja possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em razão de debilidade por doença grave, nos termos do art. 318 do CPP, a condição de portador de HIV não garante automaticamente o benefício. Precedentes do STJ. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1930435, 0738978-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais dos agentes, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade dos pacientes coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora